Tribunal: STJ
Processo: 0034495-09.2016.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2484669 - RJ(2023/0327730-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: F F C
ADVOGADOS
: PAULO CÉZAR PINHEIRO CARNEIRO - RJ020200
WESLEY BATISTA DE ABREU - DF023775
GABRIEL DE OLIVEIRA MATHIAS - RJ148390
CARLOS AUGUSTO GUILHERMINO VEIGA - RJ153390
BRUNA COSTA CARNEIRO DA SILVEIRA - RJ228836
ERIC BRUNO NUNES DOS SANTOS - RJ230017
EMBARGADO
: U P E I S
ADVOGADOS
: WILSON OITICICA MOREIRA - RJ121526
MARTA MARTINS SAHIONE FADEL - RJ089940
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO
ART. 1.022
INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
24/02/2026
02/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54642657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/03/2026 13:20:13
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: b6742122-edd9-4575-8ec1-8a2398282d97

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2484669 - RJ (2023/0327730-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: F F C
ADVOGADOS
: PAULO CÉZAR PINHEIRO CARNEIRO - RJ020200
WESLEY BATISTA DE ABREU - DF023775
GABRIEL DE OLIVEIRA MATHIAS - RJ148390
CARLOS AUGUSTO GUILHERMINO VEIGA - RJ153390
BRUNA COSTA CARNEIRO DA SILVEIRA - RJ228836
ERIC BRUNO NUNES DOS SANTOS - RJ230017
EMBARGADO
: U P E I S
ADVOGADOS
: WILSON OITICICA MOREIRA - RJ121526
MARTA MARTINS SAHIONE FADEL - RJ089940
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO
ART. 1.022
INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos declaratórios opostos por F. F. C. contra o acórdão
assim ementado:

"AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL CONFIGURADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA
NOVO JULGAMENTO.
1. O não enfrentamento pela Corte de origem de questões ventiladas nos
embargos de declaração, imprescindíveis para a solução do litígio, implica
violação do
do Código de Processo Civil.
art. 1022
2. Configurada a negativa de prestação, impõe-se o retorno dos autos ao
Tribunal de origem para saneamento do vício.
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente e, nessa extensão, dar
provimento ao recurso especial" (e-STJ fl. 1.554).

Nas razões dos presentes aclaratórios, o embargante sustenta haver omissão
e erro material na decisão, pois as matéria já foram expressamente enfrentada pela
Corte de origem, sendo desnecessário o retorno dos autos.
Afirma que o pedido de aplicação do
da
e o pedido
art. 31
Lei no 9.615/1998
de conexão com outras ações foram afastados pela Corte local.
Documento eletrônico VDA53195886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:36
Código de Controle do Documento: 0c6db20a-e1a9-48c0-b25a-d0e758f7232a

Alega que não há omissão a respeito da coligação contratual e sub-
rogação, pois o acórdão de origem reconheceu, com robusta fundamentação, a
coligação dos contratos e aplicou o
do Código Civil.
art. 476
Defende, ainda, a inexistência de nulidade por ausência de intimação acerca
de documentos por se tratarem de precedentes e ao argumento de que se trataria de
nulidade relativa e, portanto, preclusa sua arguição.
Impugnação às e-STJ fls. 1.588-1.595.
É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
Verifica-se, desde logo, que a decisão embargada não padece de nenhum dos
vícios ensejadores dos embargos de declaração enumerados no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
A controvérsia foi devidamente solucionada com a utilização do direito cabível
à hipótese, inexistindo vício a ser sanada.
Eis, por oportuno, excerto do referido julgado:

"No caso, o Tribunal de origem deu provimento à apelação
interposta pelo réu para julgar improcedentes os pedidos autorais, pelos
seguintes fundamentos:

"Diante disso, vê-se que a situação em tela, claramente,
amolda-se ao instituto citado da 'exceção do contrato não
cumprido', na medida em que, a primeira análise, cabe ao réu, de
forma legítima, não cumprir sua parte na relação jurídica após
caracterizado o descumprimento primevo da autora.
É o que preceitua o
do CC:
art. 476
(...)
Com efeito, a discussão não é inédita, uma vez a
transferência de outros ex-atletas do réu suscitou a mesma
discordância da autora com o fato, ocasionando o ajuizamento de
demandas como a presente.
Outro processo que trata do mesmo tema é processo no
0489110- 15.2015.8.19.0001, já julgado por esta Colenda Câmara,
no qual foi reconhecido, assim como na sentença ora recorrida, o
exercício regular de direito do réu ao não efetuar o pagamento do
valor devido à autora.
Nesse processo, mais precisamente, foi reconhecido o
direito do Clube réu de compensar os valores devidos à autora com
aqueles pagos a título de complementação salarial aos jogadores
no período em que a Unimed passou a não mais efetuar sua parte
no contrato celebrado.
Nesse sentido, o julgamento de apelação por esta
Colenda Câmara Cível que tratou de discussão nos mesmos moldes
com relação a outro ex-atleta do réu:
(...)
Assim, é possível ver que os dois processos se tocam no
momento que se torna é indiscutível o descumprimento contratual
inicial da autora, transmutando a conduta do réu, de não mais
repassar valores devidos, legítima sob o ponto de vista contratual.
Quanto ao recurso de apelo do réu, propriamente dito,
não há que se falar, entretanto, em anulação do feito para
julgamento conjunto com o processo no286856-19.2016.8.19.0001,
na forma do caput e no §3o do artigo 55 do atual Código de
Documento eletrônico VDA53195886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:36
Código de Controle do Documento: 0c6db20a-e1a9-48c0-b25a-d0e758f7232a

Processo Civil, tendo em vista o enunciado de Súmula no 235 do
STJ, segundo a qual:
(...)
Não obstante, merece reforma a sentença para julgar
improcedente o pedido autoral, reconhecendo-se o error in
judicando na sentença que, malgrado tenha acolhido a tese da
exceptio non adimpleti contractus, tenha julgado parcialmente
(e-STJ fls. 1.014-1.016).
procedente o feito"

Nas razões dos embargos de declaração, a parte ora recorrente
apontou diversas omissões, entre elas a existência de outras ações pleiteando
direitos econômicos e a ausência de coligação dos contratos, a ausência de
cláusula prevendo sub-rogação do clube,
inaplicabilidade do
da

art. 31
por não ser a empregadora, a nulidade da decisão por
Lei no 9.615/1998
ausência de intimação para se manifestar sobre documentos juntados pela
parte contrária.
A Corte de origem rejeitou os embargos de declaração pelos
seguintes fundamentos:

'Os Embargos de Declaração, na forma delimitada pelo
artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm por finalidade a
eliminação de obscuridade, contradição, omissão e a correção de
erro material, de forma que qualquer efeito infringente, que possa
ser concedido aos embargos declaratórios, decorre não da mera
modificação do julgado, mas sim, da análise de possível omissão,
contradição, obscuridade ou erro material, que leve a este resultado.
Isto é, a regra disposta no artigo 1.022 do CPC é
absolutamente
clara
quanto
ao
cabimento
de
embargos
declaratórios, não sendo possível a utilização desta espécie
recursal para o fim de reexame das provas produzidas nos autos,
muito menos para rediscutir a matéria de mérito decidida no
acórdão embargado.
Na verdade, longe de se pretender aclarar qualquer vício
ou contradição o que busca o Embargante é a modificação do
julgado, a partir do reexame da matéria já apreciada, a fim de se
obter um direito ao qual não se viram contemplados em tal
(e-STJ fls. 1.127-1.128).
decisum'

Constata-se que a alegação de negativa de prestação jurisdicional
merece prosperar, visto que a Corte local permaneceu silente quanto a pontos
suscitados, não obstante a recorrente tenha expressamente requerido nas
razões dos embargos de declaração" (e-STJ fls. 1.558-1.559).

Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material,
mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com a advertência de que,
havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no
do Código
art. 1.026
de Processo Civil será aplicada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53195886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:36
Código de Controle do Documento: 0c6db20a-e1a9-48c0-b25a-d0e758f7232a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.484.669 / RJ
Número Registro: 2023/0327730-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00344950920168190001 202324502876 344950920168190001
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : U P E I S
ADVOGADOS : WILSON OITICICA MOREIRA - RJ121526
MARTA MARTINS SAHIONE FADEL - RJ089940
AGRAVADO
: F F C
ADVOGADOS : PAULO CÉZAR PINHEIRO CARNEIRO - RJ020200
WESLEY BATISTA DE ABREU - DF023775
GABRIEL DE OLIVEIRA MATHIAS - RJ148390
CARLOS AUGUSTO GUILHERMINO VEIGA - RJ153390
BRUNA COSTA CARNEIRO DA SILVEIRA - RJ228836
ERIC BRUNO NUNES DOS SANTOS - RJ230017
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : F F C
ADVOGADOS
: PAULO CÉZAR PINHEIRO CARNEIRO - RJ020200
WESLEY BATISTA DE ABREU - DF023775
Documento eletrônico VDA54618804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:50:24
Código de Controle do Documento: 1c2f6f26-9481-48f1-bbc8-6477e970163f

GABRIEL DE OLIVEIRA MATHIAS - RJ148390
CARLOS AUGUSTO GUILHERMINO VEIGA - RJ153390
BRUNA COSTA CARNEIRO DA SILVEIRA - RJ228836
ERIC BRUNO NUNES DOS SANTOS - RJ230017
EMBARGADO : U P E I S
ADVOGADOS
: WILSON OITICICA MOREIRA - RJ121526
MARTA MARTINS SAHIONE FADEL - RJ089940
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54618804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:50:24
Código de Controle do Documento: 1c2f6f26-9481-48f1-bbc8-6477e970163f